Tribunal: STF
Processo: Rcl 74614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Premium Lab Diagnósticos e Assessoria Laboratorial Ltda., em 10.12.2024, contra decisão do juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001120-17.2023.5.02.0053, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “O artigo 3º da CLT prevê que ‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’ e combinado com o artigo 2º, que informa a caracterização de empregador, estabelece os elementos fático-jurídicos componente da relação de emprego, como: a) prestação de trabalho por pessoa física; b) pessoalidade pelo trabalhador; c) serviços não eventuais; d) subordinação ao tomador dos serviços; e e) onerosidade. A reclamada, em contestação, negou a prestação de serviços do reclamante nos moldes do artigo 3º, da CLT, aduzindo que ele jamais foi seu empregado, contudo admitiu que o reclamante prestava serviços de forma autônoma.  Assim, na medida em que não houve contestação específica em relação à prestação de serviços por parte do reclamante, mas somente a negativa de configuração de relação de emprego, competia à reclamada a comprovação do labor fora dos moldes do artigo 3º, da CLT, conforme previsão contida no artigo 818 da CLT. No que se refere ao requisito subordinação, presente em todo contrato de trabalho, cumpre tecer algumas considerações. (...)



    Em seu depoimento, o reclamante disse que ‘trabalhou na reclamada de outubro de 2020 a junho de 2023; que deixou de trabalhar para reclamada por ausência de pagamento; que trabalhou como gestor de reembolso saúde; que era subordinado aos diretores Fernando, Thiago e Fabio; que tinha como atribuições: fazia gestão dos processos de reembolso desde o envio da fonte pagadora até a liberação ao paciente, gerava os indicadores diário, cuidava da gestão dos colaboradores, elaboração de metas, participava das reuniões semanais do comitê executivo; que tinha autonomia para gestão dos processos e elaboração de indicadores e metas; que o depoente realizava elaboração das metas e reportava os números para que a diretoria pudesse fazer a aprovação; que auferia salário fixo de R$ 25.000,00 mais 0,5% sobre o faturamento; que comparecia diariamente na reclamada; que acredita que tinha o horário fiscalizado pelo sistema e câmeras de monitoramento; que o reclamante comunicava a diretoria quando ia se ausentar ou chegar mais tarde; que por ter cargo de confiança não precisava justificar, mas apenas comunicar; que não contratou outra pessoa para auxiliá-lo; que trabalhava de 07h0 / 07h30 a 18h00 / 19h00; que não sofreu punição por parte da diretoria da reclamada; que exibido documento de fls. 119 / 123, reclamante refere que reconhece o contrato; que o reclamante emitia nota fiscal para pagamento’. (...) Examinando os autos, constato que a testemunha ouvida a convite do reclamante declarou que o reclamante era seu gerente, sendo seu superior hierárquico e dos demais empregados da área de reembolso. Informou que ele era o responsável pelas questões disciplinares, faltas e atrasos desses empregados e que somente estava subordinado aos CO Fabio, Thiago e Fernando. Aduziu que o demandante comparecia diariamente à sede da empresa e cumpria horário de trabalho, ainda que com flexibilidade.  A testemunha ouvida a rogo da reclamada informou que o reclamante comparecia diariamente na empresa, em horário comercial e que acredita que ele se reportava ao Sr. Thiago ou Fernando. Reconheceu que o reclamante dava suporte aos empregados da reclamada e que eventuais faltas ou atrasos eram justificadas no RH, mas deveriam ser comunicadas ao reclamante.  No caso dos autos, conforme já salientado, competia à reclamada fazer prova no sentido de que o reclamante era prestador de serviço autônomo, ônus do qual não se desincumbiu.  Examinando o conjunto probatório, entendo que o reclamante estava inserido na rotina da empresa, coordenando empregados da demandada, cumprindo horário de trabalho e era subordinado diretamente aos diretores da reclamada.  Portanto, diante do conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante exercia atividades típicas de empregado, restando plenamente preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, razão pela qual reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada” (fls. 7-8, e-doc. 17).



    2. Premium Lab Diagnósticos e Assessoria Laboratorial Ltda. ajuíza a presente reclamação contra a decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001120-17.2023.5.02.0053.



    Alega haver descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 1001120-17.2023.5.02.0053, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a sentença proferida pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001120-17.2023.5.02.0053, apenas Marcelo Araújo de Oliveira interpôs recurso ordinário, não provido, pelo que interpôs recurso de revista inadmitido em 7.11.2024.



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que a Reclamação Trabalhista n. 1001120-17.2023.5.02.0053 transitou em julgado em 25.11.2024.



    Reconhecido o trânsito em julgado por decisão judicial é incabível a reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora